Tribunal: TJDFT
Processo: 0742848-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO. TEMA 1.004 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença em ação de desapropriação indireta, reconhecendo a ilegitimidade ativa da parte agravante para persecução de valores indenizatórios e aplicando multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) a legitimidade ativa da agravante para pleitear indenização decorrente de desapropriação indireta; e (ii) a aplicação de multa por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se que o direito à indenização decorrente de desapropriação indireta não foi transmitido pela agravante à agravada, conforme registrado na escritura de compra e venda, que expressamente ressalvou tal direito em favor dos alienantes.
4. Aplica-se a tese firmada no Tema 1.004 do STJ, segundo a qual o adquirente de imóvel, ciente de restrição administrativa pré-existente, não faz jus a indenização por desapropriação indireta, salvo em casos excepcionais de boa-fé objetiva, o que não se verifica nos autos.
5. No tocante à multa por litigância de má-fé, conclui-se que não há comprovação inequívoca de dolo ou manipulação da verdade dos fatos por parte da agravante que se limitou a utilizar instrumento processual regular, no exercício do direito de ação garantido constitucionalmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O direito à indenização decorrente de desapropriação indireta não se presume transmitido com a alienação do imóvel quando há cláusula expressa em contrário.
2. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação inequívoca de dolo ou prática de atos abusivos que extrapolem o exercício regular do direito de ação.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 79 e 80; CF/1988, art. 5o, LV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.750.660/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16.04.2019 (Tema 1.004). TJDFT, Acórdão 1857306, 07394572620238070000, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, j. 02.05.2024. TJDFT, Acórdão 1824568, 07294775520238070000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 28.02.2024.